Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713283-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSORIOS LTDA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, no prazo de dez dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe a súmula 481/STJ e artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator